Tribunal: TJDFT
Processo: 0721132-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0721132-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra decisão (ID 195158920 na origem) proferida nos autos da ação de busca e apreensão n° 0710859-75.2022.8.07.0007, proposta em face de GILVANE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do autor, uma vez que este não comprovou que o endereço existe e que o veículo encontra-se no local, conforme decidido por este Juízo (ID194282136). Advirto à demandante que a reiteração desse tipo de pedido será considerado como inércia, tendo em vista que não foi comprovado. Desta forma, aguarde-se o prazo da decisão mencionada.” Em suas razões recursais (ID 59455484), o autor agravante aduz ter ajuizado ação de busca e apreensão, não sendo possível cumprir a liminar deferida e tampouco realizar a citação, uma vez que o veículo e a parte não foram localizados. Alega que na petição de ID 195116426 (origem) solicitou a realização do aditamento do mandado de busca, apreensão e citação, indicando novo endereço a ser diligenciado. Acrescenta que, na decisão de ID 195158920, o magistrado a quo ordenou que o recorrente trouxesse aos autos elementos comprovando que o veículo estava no endereço indicado, preferencialmente fotografia ou outro meio idôneo. Menciona o artigo 6o do CPC e discorre sobre os princípios da eficiência processual e da legalidade. Sustenta que, em que pese a localização do endereço do agravado ser um ônus que incumbe ao agravante, a exigência de comprovação deque o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência, não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia. Alega que a presente lide se trata de ação possessória de um automóvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Defende que não há qualquer amparo legal que respalde a decisão guerreada nos termos em que fora proferida, isso porque, não só estava o autor/agravante efetivamente diligenciando para fins de prosseguimento do feito, como também não deixou de atender qualquer determinação do Juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois escoado o prazo para manifestação do agravante, a demanda será convertida em execução. Argumenta que o deferimento do efeito suspensivo se justifica na medida em que a mantença, mesmo que momentânea da decisão, implicará em novos e sérios prejuízos ao agravante, uma vez que a demanda será extinta. Ao final, requer: “- Seja concedido, com escopo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o EFEITO SUSPENSIVO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para que defira o pedido liminar, suspendendo, portanto, a decisão que determina a conversão da demanda de busca e apreensão em execução, em caso de não manifestação nos autos, conforme já anteriormente debatido. - Seja dado PROVIMENTO ao presente recurso com a finalidade de reformar a decisão guerreada, determinando o prosseguimento do feito, afastando a necessidade de comprovação da localização do bem, com a expedição do competente mandado de busca, apreensão e citação no endereço indicado pelo agravante em ID 195116426.” Preparo nos IDs 59455489 e 59455490. É o relato. DECIDO. Admito o processamento do recurso, uma vez presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca adequação da medida determinada no feito de origem. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessário intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões, ante a ausência de citação. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora